Tribunal: TJDFT
Processo: 0736705-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. VIA ENDEREÇO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE
1. Não se ressente de nulidade a citação realizada no endereço que coincide com o endereço informado no recurso interposto pela própria parte.
2. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Não havendo qualquer nulidade na citação efetivada por meio de carta com aviso de recebimento, não há que se falar na renovação da diligência por meio eletrônico, nem tampouco em nulidade processual, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual.
4.Recurso conhecido e desprovido.